Tribunal: TJMT
Processo: 1030807-32.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030807-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGADO), XMB DIGITAL S/A - CNPJ: 31.434.750/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JABUR CARNEIRO - CPF: 311.104.628-16 (ADVOGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REDUZIU PENHORA PARA 10% DOS CRÉDITOS DA EXECUTADA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir a penhora de 30% para 10% sobre os créditos devidos por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que manejados com fins de prequestionamento.

A rediscussão de matéria de mérito não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão que analisa de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais atende aos requisitos dos arts. 93, IX, da CF, e 489, §1º, do CPC, não havendo nulidade por fundamentação sucinta.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos CURUÁ ENERGIA S/A e BURITI ENERGIA S/A contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS FUTUROS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE VALORES DEVIDOS POR TERCEIRO. DISTINÇÃO ENTRE PENHORA DE CRÉDITO E PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 10%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Buriti Energia S/A e Curuá Energia S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 30% dos créditos mensais devidos pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, determinando o depósito judicial dos valores para satisfação do débito executado. As agravantes alegam nulidade por ausência de fundamentação e defendem a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa decorrente de recurso especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se a existência de recurso especial pendente de julgamento autoriza a suspensão do cumprimento de sentença; e (iii) estabelecer se a penhora de 30% dos créditos devidos às agravantes por terceiro é juridicamente adequada, especialmente quanto à proporcionalidade do percentual fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que enfrenta as questões essenciais da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não é nula por ausência de fundamentação. A interposição de recurso especial pendente de julgamento não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, ausente decisão expressa do relator que atribua efeito suspensivo. A penhora de créditos futuros é admissível nos termos dos arts. 855 a 860 do CPC, devendo observar limites de proporcionalidade quando tais créditos se equiparam, na prática, ao faturamento empresarial. A constrição sobre créditos de empresa executada deve ser limitada a percentual razoável (10%), de modo a garantir a efetividade da execução sem comprometer a continuidade da atividade econômica. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.”
(id. 324829862).

Em suas razões de Id. 327054368, a embargante alega omissão no acórdão afirmando que
“deixou de se pronunciar sobre o pedido sucessivo formulado pelas Embargantes, referente à liberação dos valores que já haviam sido penhorados em percentual superior ao novo limite fixado. É para sanar tal omissão, garantindo a plena eficácia e a coerência lógica do julgado, que se opõem os presentes embargos de declaração”
.

Aduz que
“o dispositivo do v. acórdão embargado, no entanto, limitou-se a determinar a "redução da penhora para 10% (dez por cento) sobre os créditos recebidos da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, a partir da data da decisão agravada".

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões no id. 327894874, pugnando pela rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recuso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, vejamos:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a exequente, ora agravada, busca a satisfação de crédito através da realização de penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais, devidos às executadas Curuá Energia S/A e Buriti Energia S/A, ora agravante, pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo explanou que:

“(...) As decisões colegiadas já analisaram e afastaram as teses apresentadas pelas executadas, concluindo pela validade do laudo pericial e pela manutenção da homologação dos cálculos. Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados, não havendo efeito suspensivo automático capaz de impedir o prosseguimento da execução.

Por sua vez, a decisão da 18ª Vara Cível de São Paulo encerrou de forma expressa e definitiva a penhora anteriormente incidente sobre os créditos, liberando o percentual requerido pela exequente, conforme demonstrado no id. 199002612.

O art. 855, I, do CPC autoriza a penhora de créditos, e, no caso, trata-se de medida adequada e eficaz para assegurar a satisfação do débito, especialmente diante da possibilidade de cessão do crédito pelas executadas, hipótese que poderia frustrar a execução.

Ademais, nos termos do referido artigo, é possível a penhora de direitos e créditos do devedor, recebidos por terceiros, inclusive futuros, desde que certos e periodicamente recebidos. A jurisprudência tem reiteradamente admitido essa modalidade de constrição patrimonial, especialmente quando se trata de percentual que não inviabiliza a continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR PARA DEPOSITAR JUDICIALMENTE O VALOR DEVIDO AO EXECUTADO – PERFECTIBILIZAÇÃO DA PENHORA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO TERCEIRO INTERESSADO – ART. 855 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA EM VIRTUDE DA SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DA PARTE EXECUTADA ( CPC, ART. 857)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art . 855 do CPC, é possível a penhora de crédito futuro da parte executada, que se concretiza mediante a intimação do terceiro devedor para depositar judicialmente o valor devido e não pagar diretamente ao executado. A penhora de crédito não é lançada sobre os bens do terceiro devedor, mas sim, sobre as receitas futuras que a parte executada terá quando da quitação de seu crédito, sendo descabido falar-se em constrição de bens do terceiro devedor. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10261727620238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024).

Sendo assim, não obstante as alegações das executadas quanto ao risco à continuidade de suas atividades, verifica-se que o percentual requerido (30% - trinta por cento) foi fixado em decisão anterior do juízo paulista, com respaldo em avaliação judicial sobre a viabilidade econômica das executadas, e se mostra proporcional para a garantia da execução.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DEFIRO a penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais devidos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A (CNPJ nº 04.895.728/0001-80) às executadas Curuá Energia S/A e Buriti Energia S/A, devendo a referida empresa depositar diretamente em conta judicial vinculada a estes autos (agência: 3834, Banco do Brasil) o valor correspondente, até o integral cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do ofício, advertindo que o descumprimento poderá ensejar responsabilização nos termos da legislação processual vigente.” (id. 313195854).

Pois bem.

De início, as agravantes asseguram que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, ao argumento de que, ao deferir a penhora, ignorou solenemente questões centrais e autônomas que foram devidamente arguidas em manifestação prévia e que, se analisadas, teriam o condão de alterar por completo o desfecho do julgamento.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Da leitura da decisão recorrida, constata-se que o Juízo a quo, foi prudente e agiu com cautela diante do conjunto probatório constante dos autos, examinando os elementos essenciais à controvérsia, fixando o percentual da penhora com base na possibilidade das agravantes, e fundamentando sua convicção nas condições apresentadas pelas partes.

A eventual concisão da exposição dos fundamentos não se confunde com ausência de motivação, nos termos do art. 489 do CPC, sendo certo que a decisão enfrentou os pontos essenciais, ainda que não tenha se debruçado exaustivamente sobre cada argumento isolado.

Logo, inexiste vício que justifique a desconstituição da decisão por ausência de fundamentação.

Afasto, portanto, a prefacial.

No mérito, alega existência de prejudicialidade externa é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória, razão pela qual o incidente processual apresentado pelo executado é meio adequado para discutir a questão.

No ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista a irrelevância da tese de prejudicialidade externa que possa ser capaz de determinar a suspensão do feito executivo.

Com efeito, o artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, preveem as hipóteses em que se deve proceder a suspensão do processo executivo. Confira-se:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V- quando a sentença de mérito:

depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;”

No que tange à hipótese de prejudicialidade externa (art. 313, V, doCPC), o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece a seguinte orientação:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ACP PROPOSTA CONTRA POSTO DE GASOLINA CUJOOBJETO É A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES PREJUDICADOS PELAAQUISIÇÃO DE GASOLINA EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕESDA ANP. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DESENTENÇA DA REFERIDA ACP. INDEFERIMENTO DA DESTINAÇÃODOS VALORES DEPOSITADOS NO FDD AO ENFRENTAMENTO DADOENÇA COVID-19 DIANTE DA DISCORDÂNCIA DO CFDD. PEDIDO DESUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE OUTRAACP PROPOSTA CONTRA A UNIÃO DIANTE DE ALEGADASTRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DE VALORES DO FDD PARAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E OUTRAS FINALIDADESINCOMPATÍVEIS COM AS VINCULADAS AOS RECURSOS DO FDD.PREJUDICIALIDADE EXTERNA ALEGADA OFENSA AO ART. 313, V, "A","B", DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.1. A parte recorrente não infirma o argumento de que, mesmo que seja reconhecida a conduta ilegal da União, nos autos da Ação Civil Pública5008138-68.2017.403.6105, tal fato não implicará efeitos jurídicos ao feito em tela. Porque a questão decidida no Agravo de Instrumento é a impossibilidade de destinar os valores pagos pela vencida em Ação Civil Pública a entes diversos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem a anuência do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 9.008/1995 e dos arts. 11 e 13 da Lei 7.347/1985.2. A parte ora agravante limita-se a alegar que há prejudicialidade externa entre os dois feitos, com base no art. 313, V, do CPC/2015.Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.3. Ademais, a jurisprudência do STJ é de que não há obrigatoriedade de suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, cabendo ao juízo a quo analisar a plausibilidade 4. Agravo não provido.” (AREsp n. 2.159.660/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 5/6/2023)

No presente caso, o agravante alega que foi interposto Recurso Especial, admitido neste Tribunal e que está pendente de julgamento na Corte Superior, do qual se discute a dívida perseguida pelo agravado em primeiro grau e, por tal razão, seria viável e adequado a suspensão do feito até o julgamento na Corte Superior.

Ademais, o recurso especial interposto, embora pendente de julgamento pelo STJ, não tem efeito suspensivo automático, dependendo de requerimento expresso pela parte nesse sentido, a ser apreciado pelo Ministro Relator.

Assim, dispõe o art. 995 do CPC:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Assevero que a interposição e a pendência de julgamento de recurso especial não constituem óbice ao cumprimento provisório da sentença, mostrando-se incabível suspender o prosseguimento do feito sob o argumento da ausência de trânsito em julgado da decisão exequenda.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - IRRELEVÂNCIA - REQUISITOS DO ART. 525, § 6º CPC - AUSÊNCIA - DECISÃO CASSADA. I- Nos termos do art. 995 do CPC "Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso" . II- A simples existência de recurso especial pendente de julgamento não justifica a suspensão do cumprimento provisório de sentença, sobretudo quando não observados os requisitos de que tratam o art. 525, § 6º do CPC. III- Inexistentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, impõe-se a cassação da decisão recorrida.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0709881-83 .2024.8.13.0000 1 .0000.21.242433-7/002, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão determinou o prosseguimento da execução – Alegação de suspensão da execução por questão de prejudicialidade externa, por pendente julgamento de recurso – Recurso especial interposto pendente de apreciação pelo STJ, que não possui efeito suspensivo automático – A interposição de recursos perante as instâncias superiores, sem notícia de concessão de efeito suspensivo, não impede a eficácia da decisão, possibilitando a imediata execução – Inteligência do art. 995 do CPC – Recurso negado, com observação da decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, prejudicados os embargos de declaração.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21725209720218260000 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 04/11/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Mostra-se, portanto, descabida a suspensão do cumprimento provisório da sentença em razão da mera existência de recurso pendente de julgamento.

Quanto a penhora de crédito encontra expressa previsão legal nos arts. 855 a 860 do Código de Processo Civil. Diferentemente do sustentado pela parte, tal medida não se confunde com a constrição de percentual do faturamento da empresa, instituto regulado pelo art. 866 do mesmo diploma legal.

Na espécie, trata-se de constrição incidente sobre crédito específico titularizado pela executada em face de terceiros, crédito este que pode corresponder a parcela única ou a diversas parcelas a serem adimplidas pelos referidos terceiros em favor da executada.

Por oportuno, ressalte-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 789, admite a penhora apenas de bens presentes, aqueles que integram o patrimônio do executado no momento da constrição, e de bens futuros, aqueles cuja existência futura seja certa e comprovada, ou que, ao tempo da constrição, já tenham se convertido em bens atuais e presentes.

Muito embora se trate de institutos distintos, penhora de créditos e penhora de faturamento da empresa, não se pode desconsiderar que a constrição 30% dos créditos que a executada mantém junto à empresa contratante de seus serviços, assemelha-se, em sua essência, à penhora sobre faturamento, e não propriamente à penhora de créditos. Isso porque tais valores correspondem, na ausência de outros bens penhoráveis, à integralidade da receita auferida pela executada.

Nessa perspectiva, o tratamento jurídico a ser conferido à constrição deve observar o regime da penhora sobre faturamento de empresa, de modo que a medida se limite a um percentual razoável, suficiente para assegurar, de um lado, a continuidade da atividade empresarial da executada e, de outro, a efetiva satisfação do crédito do exequente.

Com efeito, não se desconhece que o processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil. Todavia, impõe-se ressaltar que, na medida do possível, a execução não pode comprometer a continuidade da atividade empresarial da devedora, sob pena de se inviabilizar a função social da empresa e, por conseguinte, de se afastar da própria finalidade do processo executivo.

Nesse sentido, a penhora sobre créditos advindos de terceiros, deve ser limitada a um percentual que não coloque em risco o desenvolvimento da atividade empresarial, tal como que, possa garantir e reduzir o débito exequendo.

A propósito:

“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município de Ribeirão Preto. ISS. Bloqueio e penhora de recebíveis junto às administradoras de cartão de débito e crédito. Equiparação à penhora sobre o faturamento. Cabimento (art. 655, VII, do CPC). Orientação do C. STJ. A execução deve ser processada da forma menos gravosa para o devedor, mas se dá no interesse do credor. Ausência de indicação, pela devedora, de bens aptos a garantir a execução. Constrição sobre a totalidade dos valores a receber que comprometem a atividade empresarial. Decisão mantida até o percentual mensal de 10% do valor dos créditos. Recurso parcialmente provido.” (TJSP-18ª Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento nº 2017917-42.2016.8.26.0000- Ribeirão Preto, J. 28.06.2018, dpp, vu, Rel. Des. CARLOS VIOLANTE, voto nº 11002)

Nesse contexto, considerando o valor do débito e os parâmetros acima mencionados, mostra-se adequada a redução da penhora ao percentual de 10% dos créditos por ela recebidos de terceiro, limitada ao valor do crédito exequendo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para confirmar a liminar de id. 314302354 e determinar a redução da penhora para 10% (dez por cento) sobre os créditos recebidos da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, a partir da data da decisão agravada.”

Na liminar, de id. 314302354, confirmada pelo referido acórdão constou o seguinte:

“Portanto, por vislumbrar razões para a concessão,
DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal
para determinar a redução da penhora para 10% (dez por cento) sobre os créditos recebidos da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A,
a partir da data da decisão agravada.
”

Extrai-se dos autos que foi determinada a redução da penhora de 30% para 10% sobre os referidos créditos recebidos,
a partir da data da decisão agravada,
logo, eventual crédito penhorado acima do valor autorizado deve ser restituído, como consequência lógica.

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão é claro quanto a redução da penhora para 10% a partir da data da decisão agravada,
ou seja, do primeiro desconto.

Assim, sendo o caso de descumprimento do teor da decisão proferida no presente Agravo de Instrumento, deverá o embargante tomar as medidas cabíveis para alcançar a restituição do crédito.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025